Tribunal: TJSP
Processo: 1501479-51.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Condenação acertada; penas, porém, a merecer reparo. Redução das penas-base. Aplicação do benefício previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 para a corré. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade de fixação do regime aberto. Ré

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Condenação acertada; penas, porém, a merecer reparo. Redução das penas-base. Aplicação do benefício previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 para a corré. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade de fixação do regime aberto. Ré primária. Hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastado pelo pleno do E. STF. Regime fechado mantido em relação ao corréu, que é reincidente específico. Recursos providos em parte.